Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece prosperar a pretensão do demandante de recebimento dos valores despendidos com a finalização do procedimento odontológico em outra clínica e, cumulativamente, ser indenizado pelos valores pagos aos réus, já que a restituição dos valores pagos, conforme determinado na r. sentença, acrescida da quantia despendida para finalização dos serviços, importaria na realização do procedimento odontológico sem custos, configurando vedado enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código de Processo Civil.
2. Na situação em análise, em que pese tenha sido constatado o atraso na prestação dos serviços, não se vislumbra a efetiva lesão ou violação aos direitos da personalidade da parte demandante, afastando-se a caracterização do dano moral.
3. Embora os procedimentos odontológicos realizados tenham-se pautado pela técnica e protocolos indicados pela doutrina aplicável à espécie, sendo possível determinar que foram realizados de forma satisfatória, indubitável reconhecer que houve demora injustificada para o prosseguimento do tratamento, extrapolando o prazo estipulado, o que configura a falha na prestação do serviço.
4. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu desprovida.